Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-20.2019.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001354-20.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO ROSA DE LIMA - CPF: 090.235.227-02 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I
–
PENA-BASE NO MÍNIMO
–
IMPROCEDÊNCIA
– PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI ANTIDROGAS – MAJORAÇÃO DEVIDA À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (
86,500 KG DE COCAÍNA - 86 TABLETES
) –
II – CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
IMPERTINÊNCIA
– NEGATIVA DE AUTORIA – DESSEMELHANÇA COM A CONFISSÃO –
III -
TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
APLICAÇÃO DA CAUSA DIMINUTIVA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS –
IMPROCEDÊNCIA
– REQUISITOS INEXISTENTES – QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA EXCLUDENTE DA ESPECIAL DIMINUTIVA
–
EVIDêNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU A INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STJ –
IV – compensação/diminuição dE CAUSA DE aumento - art. 40, V, da Lei antidrogas
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO –

QUANTUM
MÁXIMO DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA 1/2 (METADE) - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PENA FINAL REAJUSTADA –

V - MULTA – MÍNIMO LEGAL
–

IMPERTINÊNCIA
– APLICAÇÃO PROPORCIONAL À PENA CORPORAL –
VI
–

REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO
–
IMPERTINÊNCIA

–
ÓBICE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ
–

Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT
–
VII -

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– ALEGADA FALTA DE MOTIVAÇÃO NA NEGATIVA - IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CUSTÓDIA DO PACIENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGIME FECHADO - SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – OBSERVÂNCIA AO ART. 387, §1o, DO CPP - NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
SUBSISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

I -
A relevante quantidade de droga apreendida (
86,500 Kg de cocaína)
impõe a fixação de pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei Antidrogas;

II -
Não merece o benefício da atenuante da confissão espontânea, o agente, que apesar de admitir que estaria conduzindo o veículo de um Estado para outro, nega ter ciência de que houvesse drogas ilícitas em seu interior;

III -
Descabe a aplicação da causa especial diminutiva prevista no § 4o da Lei Antidrogas quando, mesmo que se tratando de Réu primário e possuidor de bons antecedentes, é surpreendido transportando
relevante quantidade de entorpecente ilícito (
86,500 Kg de cocaína)
, circunstância, a indicar imersão em atividades criminosas e integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em escala importante;

IV -
A incidência da majorante do art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 acarreta por imposição legal, aumento que varia de 1/6 a 2/3. Nessas condições, a presença de uma só causa de aumento e a simples distância entre os Estados não justifica a imposição da fração máxima; assim sendo, conforme as peculiaridades do caso concreto, tem-se como razoável o estabelecimento da causa de aumento em 1/2 (meio), em observância ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade;

V -
Inviável a revisão da pena de multa aplicada, se o julgador a estabeleceu de forma proporcional à reprimenda corporal, considerada a capacidade financeira do condenado;

VI -
Fixada a pena-base acima do mínimo legal, considerando-se a relevante quantidade de substância entorpecente e sua natureza, impõe-se a fixação do regime prisional fechado
, afastando-se o estabelecimento de regime dele diverso, em conformidade com o teor do art. 33, § 3o, do Código Penal.

VII -
Não há que se falar em reforma da sentença que negou ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, quando, ausente qualquer alteração fática subsequente à época da decretação, que justificasse a concessão da almejada liberdade, tal recusa encontra-se motivada, com base na necessidade de garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, no fato de permanecer preso durante toda a instrução processual, bem como na fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
RODRIGO ROSA DE LIMA,
contra a sentença em que foi condenado a
10 anos
e
10 meses
de
reclusão,
em regime inicial
fechado
e pagamento de
1083 dias-multa
, pela autoria do crime do
art. 33,
caput
c/c art. 40, V da Lei 11.343/06
.

Em razões respectivas, requereu:
a)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
b)
regime inicial semiaberto para cumprimento da pena;
c)
aplicação da atenuante da confissão;
d)
reconhecimento do tráfico privilegiado;
e)
compensação, ou diminuição, do aumento previsto no art. 40, V, da Lei Antidrogas; e,
f)
diminuição da pena de multa (Id. 29642035 a 29642039).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1o grau pretendeu o
desprovimento
do recurso (Id 29642041 a 29642043);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.32282464):

Apelação Criminal — Tráfico ilícito de drogas – Condenação – Transporte 86,5 kg de cocaína, de Vilhena/RO para Vitória/ES – Réu condenado a 10 anos e 10 meses de reclusão c/c 1083 dias-multa – Irresignada, a Defesa requer fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial semiaberto, aplicação da atenuante da confissão espontânea e causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, compensação ou diminuição do aumento previsto no art. 40, V, da mesma lei e ainda diminuição da pena de multa –
Inviabilidade
–
Suficientes e incisivas provas
produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas –
Dosimetria irrefutável
–
Sentença
adequada e devidamente
fundamentada
— Pelo
desprovimento
do recurso.

Após, no Id. 35136971,
RODRIGO
apresenta procuração, onde outorga poderes a duas novas advogadas que, na oportunidade, pleiteiam a devolução dos autos ao Juízo
a quo,
a fim de que o Sentenciante realize nova análise acerca da possibilidade de se esperar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, levando em conta o julgamento pelo STF

das ações declaratórias de constitucionalidade no 44, 45 e 54
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020